Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716651-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUSCILENE CHAGAS XAVIER REU: JACIRA LOPES GESTEIRA, JOSE MARIA PEDROSO, EUDES TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Pela decisão de ID 72923214, o recurso de agravo interno interposto pela autora não foi e lhe foi facultado emendar a petição inicial na forma anteriormente determinada: “Desse modo, não conheço do recurso de agravo interno, porquanto incabível. Faculto à parte autora emendar a petição inicial nos termos já definidos, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” (ID 72923214). Por meio da petição de ID 73888460, a autora emendou a petição inicial completa, com a correção do polo passivo da demanda tal como determinado, de forma a constar somente a ré JACIRA GESTEIRA PEDROSO. No ID 74117762, foi recebida a petição inicial, vale dizer, a nova petição inicial, e determinada a citação da ré JACIRA GESTEIRA PEDROSO. Entretanto, a Secretaria desta Câmara Cível expediu o mandado de citação de ID 74124297 endereçado aos três réus indicados na petição inicial anterior, o que revela equívoco, que deve ser sanado imediatamente. Na certidão de ID 74289647, consta que EUDES TEIXEIRA DA SILVA foi citado. Contudo, o mesmo não compõe o polo passivo desta ação rescisória. Na certidão de 749970578, consta que JOSÉ MARIA PEDROSO não foi citado. Diante do equívoco acima, chamo o feito à ordem e determino à Secretaria desta Câmara Cível recolha o mandado de citação de JOSÉ MARIA PEDROSO e comunique ao Senhor EUDES TEIXEIRA DA SILVA o equívoco ocorrido, anotado que desconsidere a referida citação nesta ação rescisória. Por outro lado, a ré JACIRA GESTEIRA PEDROSO não foi citada, uma vez que não reside no endereço constante da petição inicial, conforme certidão de ID 74997805. Na petição de ID 75383516, a autora informou o telefone da ré JACIRA GESTEIRA PEDROSO e requereu sua citação por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp: “Diante do exposto, requer: a) A juntada do print de WhatsApp anexo, como comprovação de que o número em questão pertence à requerida; b) A determinação de que a citação da requerida seja realizada pelo referido número de telefone, via aplicativo WhatsApp. c) Subsidiariamente, que seja autorizado ao Oficial de Justiça utilizar o contato informado para efetivar a citação.” (ID 75383516). Não há nenhuma certeza de o número de celular indicado pela autora seja, de fato, da ré JACIRA GESTEIRA PEDROSO, haja vista que se cuida somente de um “print” da tela inicial do aplicativo, no qual consta a opção de se criar um “grupo com Jacira” (ID 75383517). Ademais, a citação por meio de aplicativo de mensagens ainda é discutível e sua aplicação, até ser resolvido o Tema 1.345 pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser excepcional. Desse modo, indefiro o pedido formulado pela autora no ID 75383513 e concedo o prazo de até 30 (trinta) dias para informar o endereço da ré JACIRA GESTEIRA PEDROSO com vistas à sua citação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora